Tribunal: TJBA
Processo: 8071922-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071922-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE Advogado(s): CAMILA LEMOS AZI PESSOA EMBARGADO: ANA CELIA DOS SANTOS FERNANDES Advogado(s):GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO, MAGNOLIA PEREIRA DOS ANJOS, ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO, ELIA MARION SOUZA DE ARAUJO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADO ERRO MÉDICO. ENTIDADE FILANTRÓPICA CONVENIADA AO SUS. OMISSÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela Associação Obras Sociais Irmã Dulce em face de decisão monocrática que, ao julgar agravo de instrumento, deferiu a assistência judiciária gratuita à agravante, mas deixou de apreciar o segundo capítulo do recurso, referente à inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de primeiro grau com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. 2. A decisão agravada inverteu o ônus da prova com base, exclusivamente, na caracterização da relação jurídica como de consumo, sem análise da verossimilhança das alegações da autora ou de sua hipossuficiência técnica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de afastamento da inversão do ônus da prova formulado no agravo de instrumento; e (ii) saber se a inversão do ônus da prova com fundamento no CDC é cabível em ação que discute responsabilidade civil por alegado erro médico praticado por entidade filantrópica conveniada ao SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão embargada apreciou apenas o capítulo referente à gratuidade da justiça, deixando de deliberar sobre a controvérsia relativa à distribuição do ônus da prova. A prestação jurisdicional incompleta configura omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC. 5. A Associação Obras Sociais Irmã Dulce é entidade beneficente de assistência social, sem fins lucrativos, que presta serviços de saúde no âmbito do SUS, sem contraprestação financeira direta do paciente. Ausente o elemento remuneração, não se caracteriza a relação de consumo exigida pelo CDC. 6. O STJ consolidou o entendimento de que o CDC não incide sobre os serviços prestados pelo SUS, por constituírem serviços públicos indivisíveis e universais (uti universi), afastando a relação de consumo entre paciente e hospital conveniado (REsp nº 1.771.169/SC). 7. Ainda que se admitisse, em tese, a existência de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não seria consequência automática. O art. 6º, VIII, do CDC confere ao juiz uma faculdade, condicionada à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor — requisitos não analisados na decisão agravada. 8. Afastada a inversão, aplica-se a regra geral do art. 373, I e II, do CPC: cabe à autora provar os fatos constitutivos de seu direito (erro médico, dano e nexo causal), e à ré provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. O custeio da prova pericial rege-se pelo art. 95 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, sanando a omissão, integrar a decisão monocrática com a deliberação relativa ao ônus da prova. Provimento ao agravo de instrumento também no capítulo probatório, para reformar a decisão interlocutória agravada e afastar a inversão do ônus da prova fundada no CDC, restabelecendo a regra geral do art. 373 do CPC. Tese de julgamento: "1. O CDC não incide sobre os serviços de saúde prestados por entidade filantrópica conveniada ao SUS, por constituírem serviços públicos indivisíveis e universais (uti universi), inexistindo relação de consumo entre o paciente e o prestador. 2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é medida automática, exigindo análise concreta da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. 3. Afastada a relação de consumo, o ônus da prova distribui-se nos termos do art. 373, I e II, do CPC, cabendo à parte autora demonstrar o erro médico, o dano e o nexo causal." V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, 373, I e II, e 1.022, II; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.771.169/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.05.2020; TJ-SP, AI nº 2052038-52.2023.8.26.0000, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, 10ª Câmara de Direito Público, j. 15.03.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 50029792420188130245, Rel. Des. Juliana Campos Horta, 1ª Câmara Cível, j. 29.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071922-76.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE e como embargada ANA CELIA DOS SANTOS FERNANDES. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça